Tribunal: STF
Processo: HC 250411
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes, em favor de Guilherme de Lima Barros Games, na qual busca a extensão dos efeitos de ordem concedida nos presentes autos ao corréu Douglas Henrique dos Santos.



    O impetrante narra (eDOC 19) que o paciente “foi condenado, em conjunto com Douglas Henrique dos Santos, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 1.399 dias-multa, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal”. (p. 2)



    Aduz que o requerente também é primário, ostenta bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e foi condenado por traficar quantidade ínfima de maconha (138,7 g), de modo que, assim como o corréu, também tem direito a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Pleiteia a extensão da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a fim de conceder causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    No caso em análise, entendo que o requerente comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão, em especial no que se refere à demonstração da existência de motivo comum aplicável à sua situação jurídica.



    Com efeito, Douglas Henrique dos Santos e Guilherme de Lima Barros Games foram denunciados e condenados nas mesmas circunstâncias e com fundamento na mesma situação fática. (eDOC 10)



    Conforme registrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “ao contrário do que constou da sentença, os corréus não ostentam maus antecedentes” (eDOC 10, p. 20), de modo que merecem o mesmo tratamento jurídico.



    No caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica do requerente com aquela do paciente Douglas Henrique dos Santos, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente Douglas Henrique dos Santos ao requerente Guilherme de Lima Barros Games, nos exatos termos do presente writ.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente